Tribunal: CARF
Processo: 10235.721863/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.721863/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.853 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de março de 2022
Recorrente
SEPE TIARAJU EMPREENDIMENTOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL.
A aplicação da multa de ofício proporcional pressupõe a constituição do
crédito tributário pelo lançamento direito, diante da constatação da falta de
pagamento ou recolhimento, pela falta de declaração e pela declaração inexata
de obrigações tributárias pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.721863/2012-66
Fl. 8680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.853 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.721863/2012-66

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração pelo regime
do lucro real a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a exigência do
crédito tributário no valor total de R$13.619,76 de tributo, juros de mora e multa de ofício
proporcional do ano-calendário de 2008, e-fls. 02-09:
001
-
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO
DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Processo N. 10235.721863/2012-66
Insuficiência de recolhimento ou de declaração da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LIQUIDO (CSLL) anualmente devida, constatada pela cotejo da
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL com os valores RECOLHIDOS ou DECLARADOS.
Dos livros contábeis, fornecidos pelo contribuinte mediante intimação,
extraíram-se os valores da CSLL anualmente devida, reconhecida como devida na
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, conforme os lançamentos contábeis a seguir
descritos:
LIVRO RAZÃO/2008 - Data do Lançamento: 31/12/2008 HISTÓRICO:
"Provisão para pag de IRPJ"

VALOR VALOR No PG
CONTA
TÍTULO DO ELEMENTO CONTÁBIL DEBITADO CREDITADO
RAZÃO
3.1.1.01.006 - Despesa com CSLL

6.436,74

247
2.1.1.04.002 - CSLL a recolher

6.436,74
246
O mesmo valor da CSLL reconhecido como anualmente devida na escrituração
contábil conforme acima demonstrado pode também ser confirmado na
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO a qual está assinada pelo
sócio-administrador da sociedade empresária e pelo contador responsável Sr. JOSÉ
JEOVÁ FREITAS MARQUES JÚNIOR, titular do CRC-AP 001498/0-9, constante de
folha 431 do LIVRO DIÁRIO DO ANO DE 2008.
O LIVRO DIÁRIO DO ANO DE 2008 - contendo 432 (QUATROCENTAS E
TRINTA E DUAS) folhas (incluídos seu TERMO DE ABERTURA e TERMO DE
ENCERRAMENTO) - foi autenticado em 29/08/2011 pela JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DO AMAPÁ (JUCAP) sob o SELO DE AUTENTICAÇÃO N.°
11/000593-7,
e
tem
seu
TERMO
DE
ABERTURA
e
TERMO
DE
ENCERRAMENTO assinado pelo sócio-administrador da sociedade empresária e
pelo contador responsável Sr. JOSÉ JEOVÁ FREITAS MARQUES JÚNIOR, titular
do CRC-AP 001498/0-9.
O LIVRO RAZÃO DO ANO DE 2008 - contendo 375 (TREZENTOS E
SETENTA E CINCO) folhas (incluídos seu TERMO DE ABERTURA e TERMO DE
ENCERRAMENTO) - foi autenticado na mesma data, SELO DE AUTENTICAÇÃO
N.° 12/000594-5, e também tem seus TERMO DE ABERTURA e TERMO DE
ENCERRAMENTO assinado pelo sócio-administrador e pelo mesmo contador
responsável.
O TERMO DE ABERTURA e o TERMO DE ENCERRAMENTO do LIVRO
RAZÃO contém erro quanto ao número de total de suas folhas. Onde se lê 275
(DUZENTAS E SETENTA E CINCO) folhas, leia-se 375 (TREZENTOS E
Fl. 8681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.853 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.721863/2012-66

SETENTA E CINCO) folhas. Lavraram-se certidões no TERMO DE ABERTURA e
no TERMO DE ENCERRAMENTO do referido livro para atestar tal situação.
A seguir, demonstra-se o valor da INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
OU DE DECLARAÇÃO DA CSLL ANUALMENTE DEVIDA, apurada mediante o
confronto dos valores escriturados com os valores recolhidos ou declarados:
(A) VALOR ESCRITURADO 6 436,74;
(B) RECOLHIDO/DECLARADO =0,00=;
(C) INSUFICIÊNCIA 6 436,74.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS Aos autos processuais - nos quais foram
entranhadas as peças integrantes do presente AUTO DE INFRAÇÃO (processo
administrativo N.° 10235.721XXX/2012-XX) - juntou-se, dentre os elementos
probantes das ocorrência da infração, as seguintes imagens digitais:
- TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL;
- RESPOSTA DO CONTRIBUINTE AO TERMO DE INÍCIO;
- ÍNTEGRA DO LIVRO DIÁRIO DO ANO DE 2008;
- ÍNTEGRA DO LIVRO RAZÃO DO ANO DE 2008;
TOTAL DA CSLL ANUALMENTE DEVIDO E PERCENTUAL DE MULTA
A SER APLICADO [...]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 841, incisos I, III e IV, do RIR/99.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 2a Turma DRJ/BSA/DF no 03-87.054, de 20.09.2019, e-fls. 8630-8635:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Em se tratando de lançamento de ofício em face de falta de pagamento de
tributo, a multa aplicável é a de 75%.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS. COMPETÊNCIA.
A apreciação das autoridades administrativas limita-se às questões de sua
competência, qual seja o controle da legalidade dos atos administrativos, consistente
em examinar a adequação dos procedimentos fiscais às normas legais vigentes,
zelando, assim, pelo seu fiel cumprimento.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Fl. 8682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.853 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.721863/2012-66

Notificada em 22.06.2020, e-fl. 8658, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 20.07.2020, e-fls. 8660-8671, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III — RAZÕES RECURSAIS
12. Mediante a leitura do acórdão objurgado, é possível se verificar que a
DRJ/BSB, por meio do Acórdão n. 03-87.054, deteve-se a, apenas, analisar as razões
de defesa da impugnação apresentada pela empresa SEPÉ TIARAJU
EMPREENDIMENTOS LTDA. a partir, unicamente, da suposta infração de "Falta de
Recolhimento da CSLL".
13. Com isso, a ora Recorrente observou que a Delegacia de Julgamento, a bem
da verdade, julgou tão-somente o conteúdo do Processo Administrativo Fiscal n°
10235.721863/2012-66, sem nada mencionar acerca das acusações fiscais e suas
respectivas razões de impugnação, inerentes às supostas infrações indicadas no outro
auto de infração também impugnado, qual seja, aquele originário do Processo
Administrativo Fiscal n° 10235.721862/2012-11.
14. Veja-se que a Delegacia de Julgamento foi clara em consignar, ainda no
Relatório do decisum, que estava examinando apenas uma das acusações fiscais, in
verbis:
"Examinando-se a peça de defesa da contribuinte, verifica-se que, quanto à
acusação fiscal de que tratam os presentes autos, não traz a impugnante qualquer
irresignação específica".
15. Mais adiante, nas razões do voto-condutor do acórdão, restou consignado
que "...a presente exigência é autônoma, sem qualquer relação de causa e efeito com a
acusação fiscal de omissão de receitas, também objeto de lançamento, cujo crédito
tributário é controlado no processo de n° 10235.721862/2012-11".
16. Com isso, o voto-condutor do acórdão prossegue com a ideia (equivocada!)
de que toda a defesa apresentada pela empresa em sua impugnação ficou restrita,
apenas, às acusações originárias do outro processo administrativo (Processo
Administrativo n° 10235.721862/2012-11) — o que, no seu entendimento, seria razão
suficiente para decretar a perda do objeto da impugnação no que tange ao presente
procedimento (Processo Administrativo n° 10235.721863/2012-66), mas que, assim
não o faria por entender que seria cabível a apreciação das razões de defesa no que
concerne à multa aplicada, in verbis:
"Como a impugnante não deduziu qualquer irresignação específica sobre o tema
(insuficiência de recolhimento ou de declaração da CSLL), a rigor a peça de defesa
apresentada não mereceria r conhecida, por faltar-lhe objeto.
Ocorre que a contribuinte sustentou subsidiariamente a impossibilidade da
aplicação da multa de ofício de 75%, na apuração do crédito tributário.
Muito embora, aparentemente, essa alegação da contribuinte tenha sido
apresentada no contexto de sua irresignação contra a acusação fiscal de omissão de
receitas (cujo crédito é controlado no processo n° 10235.721862/2012-11), conheço
desse tema, com vistas a assegurar à impugnante a mais ampla defesa".
17. Logo de plano, é de se mencionar que mostra-se absurdamente equivocado o
entendimento esposado no decisum recorrido, em vista de que — para além da
insurgência quanto à multa aplicada —, há, sim, outros argumentos de defesa
estampados no texto da peça impugnatória que, caso acolhidos, afetam todo o
Fl. 8683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.853 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.721863/2012-66

resultado do procedimento de fiscalização levado a efeito pela autoridade fiscal a
partir do Mandado de Procedimento Fiscal n° 0240100/00157/11.
18. Tais argumentos, inclusive, podem até mesmo ocasionar o reconhecimento
da nulidade dos autos de infração lavrados em ambos os processos administrativos,
tendo-se por consequência a desconstituição dos lançamentos efetuados e, também, de
seus respectivos créditos tributários.
19. Por essa razão, observando que não havia qualquer possibilidade de os autos
administrativos tramitarem separadamente, é que a contribuinte destacou em sua peça
impugnatória a necessidade de tramitação conjunta dos autos processuais
administrativos, o que fez com o intuito, justamente, de evitar equívocos e prejuízos à
defesa quando da análise de suas razões, tais como os que ocorreram a partir do
acórdão objurgado.
20. E, de fato, houve prejuízo à contribuinte.
21. Isso porque, a partir do momento em que os autos processuais
administrativos n° 10235.721862/2012-11 e n° 10235.721863/2012-66 passaram a
(indevidamente) tramitar de forma autônoma, abriu-se a possibilidade de acontecer
exatamente o que ocorreu: acreditar-se que determinado ponto da acusação fiscal não
teria sido objeto de insurgência ou que, embora acobertado pela peça impugnatória
estaria restrito a, apenas, uma das autuações fiscais.
22. Veja-se que, logo no início da peça impugnatória são suscitadas
preliminares que questionam todo o trabalho empreendido pela fiscalização. Acaso
eventualmente acolhidas tais razões de defesa, evidentemente que seus efeitos
abrangeriam todo o resultado do procedimento fiscal, levando-se à anulação do auto
de infração do Processo Administrativo n° 10235.721862/2012-11 e, igualmente, do
auto de infração do Processo Administrativo n° 10235.721863/2012-66. Não havia,
portanto, como tramitarem os autos processuais separadamente.
23. E mais!
24. No bojo das razões meritórias, igualmente, existem argumentos que, uma
vez acolhidos, irão influenciar, com a mais absoluta certeza, todo o resultado do
procedimento de fiscalização empreendido, produzindo, assim, efeitos, tanto para as
acusações ficais do Processo Administrativo n° 10235.721862/2012-11, quanto para
aquela constante do Processo Administrativo n° 10235.721863/2012-66.
25. A seguir, em apertada síntese, destacam-se os seguintes argumentos de
defesa, os quais foram ignorados pela Delegacia de Julgamento, mas que também
influenciam o objeto do presente procedimento fiscal, ao contrário do entendimento
firmado na decisão objurgada. Veja-se:
- No item 3.2 da Impugnação apresentada, a Contribuinte suscitou que a
fiscalização não esgotou o campo probatório, em vista de que não realizou todas as
inspeções necessárias para a obtenção dos elementos de convicção e certeza
indispensáveis à constituição do crédito tributário.
- No item 3.3, a Impugnação expõe que a fiscalização ignorou despesas que
perfazem o montante de R$ 598.576,37 (quinhentos e noventa e oito mil, quinhentos e
setenta e seis reais e trinta e sete centavos).
- Também no item 3.3, a Contribuinte consignou que a fiscalização
desconsiderou a existência de notas fiscais de entrada de combustíveis, lubrificantes e
de produtos automotivos que não estavam escrituradas, mas que, por outro lado,
compunham o montante de R$ 659.185,51 (seiscentos e cinqüenta e nove mil, cento e
oitenta e cinco reais e cinqüenta e um centavos) — valor esse que, ao não ser levado
Fl. 8684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.853 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.721863/2012-66

em consideração, distorce o custo das mercadorias vendidas, fazendo com que a
empresa tenha que pagar impostos tomando-se por base um lucro destorcido para além
daquele efetivamente ocorrido.
- No item 3.5 da peça impugnatória, a Contribuinte também destacou que, na
ausência de todos os elementos contábeis suficientes para a apuração do lucro real,
deveria a fiscalização ter arbitrado o lucro da empresa, com base nas normas vigentes
à época (artigos 841 e 845 do RIR).
26. Tais argumentos, os quais compõem parcela da linha defensiva da
Recorrente, com a mais absoluta certeza, têm a capacidade de causar o
reconhecimento de nulidade da autuação fiscal, em sua integralidade - o que, por
consequência, atinge também o crédito tributário objeto do presente procedimento.
27. Ademais, mesmo não sendo o caso de se declarar a nulidade e a
desconstituição integral dos créditos tributários, o que se admite apenas por apego ao
debate, acaso sejam acolhidos os argumentos ao nome mencionados, estaríamos diante
de hipótese de revisão de crédito tributários, onde todo o cálculo do IRPJ e da CSLL
teriam que ser refeitos, levando-se em consideração outros elementos, premissas e
valores que foram ignorados pela fiscalização.
28. Dentre as razões defensivas, aquele argumento inserto no item 3.5 da peça
impugnatória é o há de mais significativo para o crédito objeto do presente
procedimento, Processo Administrativo n° 10235.721863/2012-66. Isso porque, acaso
entenda-se pela desclassificação da escrita contábil da Recorrente e, por conseguinte,
pelo arbitramento do lucro, o crédito tributário apurado no Processo Administrativo n°
10235.721863/2012-66 deixaria de existir.
29. Com isso, observa-se que, caso sejam acolhidas, nos autos do Processo
Administrativo n° 10235.721862/2012-11, as razões de defesa constantes da peça
impugnatória que foram ignoradas pela DRJ/BSB nos presentes autos, ter-se-á, como
consequência, também, o cancelamento da exigência aqui cobrada. Trata-se, portanto,
de hipótese de tributação reflexa, em vista de que há, sim, ao contrário do que
entendeu a DRJ/BSB, reação de causa e efeito existente entre ambos os autos
processuais administrativos. [...]
31. Por tudo isso, em razão da conexão evidente dos referidos processos
administrativos, não sobrelevam dúvidas de que os mesmos deveriam ser reunidos -
ou seja, apensados - e julgados conjuntamente, servindo a peça impugnatória para
ambos.
Também não restam dúvidas de que se mostra completamente absurda,
desarrazoada, ilegal e. até mesmo, sem sentido, que os autos administrativos que
contêm as exigências do presente caso, originados do mesmo procedimento de
verificação fiscal, estejam tramitando separadamente e, ainda(!), com a assertiva
totalmente descabida de que há aqui exigência autônoma e que não houve irresignação
específica sobre o tema objeto do presente procedimento.
32. Assim, a Recorrente requer a Vossas Excelências, desde já, seja dado
provimento ao presente Recuso para o fim de anular/desconstituir o acórdão proferido
pela Delegacia de Julgamento, determinando-se o imediato retorno do presente feito
administrativo para a Primeira Instância, bem como a análise e o julgamento conjunto
dos presentes autos com os autos do Processo Administrativo n° 10235.721862/2012-
11.
33. Não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, para o caso de ainda
se entender pela tramitação autônoma, o que se admite apenas por apego ao debate,
requer a Recorrente seja anulado/desconstituído o acórdão proferido e determinada a
Fl. 8685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.853 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.721863/2012-66

realização de novo julgamento no âmbito da Primeira Instância, consignando-se no
decisum deste Conselho a ordem expressa de que a Delegacia de Julgamento
devidamente considere a integralidade das razões de defesa apresentadas na peça
impugnatória.
34. Por último, mas não menos importante, atenta ao Princípio da Eventualidade
ou da Concentração da Defesa — que consiste na preclusão do direito de invocar em
fases posteriores do processo matéria de defesa não manifestada anteriormente —,
bem como, igualmente, estando atenta para o ônus da impugnação específica — dever
do demandado de se manifestar sobre todos os fatos alegados sob pena de seu silêncio
ser tomado como prova de veracidade —, requer a Recorrente, mais uma vez, seja
anulada a multa 75% (setenta e cinco por cento) aplicada no presente caso.
35. É importante destacar que à época da elaboração da Lei n° 9.430/96, que
estabeleceu uma multa de 75%, o país vivia uma crise de credibilidade externa,
inflação em níveis estratosféricos e taxas de juros elevadas. Hoje vivemos em outra
conjuntura, onde não mais se admite multas punitivas em percentuais elevadíssimos,
que se afastam do bem comum e do princípio constitucional da vedação do confisco,
insculpido no art. 150, IV, da CF/88.
36. O direito é, essencialmente, lógica e bom senso, pelo que não podem seus
aplicadores estabelecerem normas gravosas em desprestígio do contribuinte e, muito
menos, suprimir sua oportunidade de exercer o seu legítimo direito de recolher as
diferenças dos tributos apenas com os juros de mora.
37. Atitudes como a da fiscalização no presente caso evidenciam, claramente, a
tão conhecida sanha arrecadadora dos órgãos fiscalizadores federais, que compele os
agentes fiscalizadores a agirem com despropósito e exacerbadamente no sentido de já
se aplicar a multa de 75% sobre o valor integral do tributo — o que constitui um
verdadeiro confisco sobre o patrimônio do contribuinte.
38. Ressalte-se, ainda, que uma multa na casa dos 75% é totalmente
desarrazoada e muito além da capacidade contributiva da Recorrente. [...]
40. No julgado acima, a Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, em
seu voto, foi muito justa ao afirmar que "Quanto à multa punitiva, em um país onde o
seu valor máximo para o consumidor é de 2% (art. 52, § 1°, da Lei 8.078/90), não se
pode continuar admitindo percentuais elevadíssimos imputados em desfavor do
contribuinte (no caso, 75%), sob pena de violação ao princípio da vedação do confisco
(art. 150, IV,. da CF), no meu sentir também aplicável às infrações."
41. Desse modo, consignando mais uma vez que assim o faz apenas em
prestígio ao Princípio da Eventualidade ou da Concentração da Defesa e em atenção
ao ônus da impugnação específica, para o caso se der mantida a exação dos presentes
autos sem que seja sanada a irregularidade processual atacada, requer a Recorrente
seja a multa aplicada, de 75%, cancelada em sua totalidade/reduzida, posto que
descabida e desarrazoada, caracterizadora de verdadeira utilização de tributo com
efeito de confisco.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DOS PEDIDOS
42. À vista de todo o exposto, consubstanciado nos substratos fáticos e
elementos jurídicos já aduzidos, a Recorrente REQUER seja recebido, conhecido e
Fl. 8686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.853 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.721863/2012-66

dado provimento ao presente Recurso, em todos os seus termos, com a consequente
anulação/desconstituição do acórdão proferido, determinando-se a realização de novo
julgamento no âmbito da Primeira Instância, seja na forma exposta no parágrafo 32,
seja na forma do que se pediu alternativamente no parágrafo 33.
43. Também alternativamente, para o caso de ser mantida a exação dos
presentes autos sem que seja sanada a irregularidade processual atacada, o que se
admite unicamente em prestígio ao Princípio da Eventualidade ou da Concentração da
Defesa e em atenção ao ônus da impugnação específica, pugna a Recorrente pela
anulação/redução da multa de 75% aplicada no presente caso, nos termos das razões
acima delineadas.
44. Neste ato, em face do imbróglio procedimental criado nestes autos, a
Recorrente reitera, em todos os seus termos, as razões de defesa postas na peça
impugnatória, as quais, com isso, integram as razões do presente recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame das questões conflituosas referentes ao lançamento de ofício de
CSLL do ano-calendário de 2008 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março
de 1972).
A Recorrente apresenta argumentos ao litígio instaurado no processo no
10235.721862/2012-11. Ocorre, que por se tratar de matéria estranha ao presente processo
somente pode ser analisado no bojo do procedimento específico, sob pena de configuração da
litispendência (art. 337 do CPC). A verificação da ocorrência de litispendência, pela constatação
de identidade partes, da causa de pedir e do pedido impede a instauração válida de um segundo
processo idêntico a outro já em curso e obsta a análise do mérito da questão litigiosa.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação a diretos
fundamentais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Fl. 8687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.853 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.721863/2012-66

Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Lançamento de Ofício
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
Atinente ao lançamento de ofício, o Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 8688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.853 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.721863/2012-66

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. [...]
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
Tem-se que a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício deu-se
em razão do cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os débitos
de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) confessados em Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) que revelou insuficiência de declaração da CSLL devida
referente ao ano-calendário de 2008 apurada pelo regime do lucro real.
Está registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/BSA/DF no 03-87.054, de
20.09.2019, e-fls. 8630-8635, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015):
Conforme constou do relatório, tratam os presentes autos de acusação fiscal de
insuficiência de recolhimento ou de declaração da Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL) anualmente devida, constatada pela cotejo da Escrituração Contábil
com os valores recolhidos ou declarados.
Portanto, diferentemente do que afirmou a suplicante, a presente exigência é
autônoma, sem qualquer relação de causa e efeito com a acusação fiscal de omissão de
receitas também objeto de lançamento, cujo crédito tributário é controlado no processo
de n° 10235.721862/2012-11.
Como a impugnante não deduziu qualquer irresignação específica sobre o tema
(insuficiência de recolhimento ou de declaração da CSLL), a rigor a peça de defesa
apresentada não mereceria ser conhecida, por faltar-lhe objeto.
Ocorre que a contribuinte sustentou subsidiariamente a impossibilidade da
aplicação da multa de ofício de 75%, na apuração do crédito tributário.
Muito embora, aparentemente, essa alegação da contribuinte tenha sido
apresentada no contexto de sua irresignação contra a acusação fiscal de omissão de
receita (cujo crédito tributário é controlado no processo n° 10235.721862/2012-11),
conheço desse tema, com vistas a assegurar à impugnante a mais ampla defesa.
Pois bem.
De plano, importa consignar que, em se tratando de lançamento de ofício em
face de falta de pagamento de tributo, a multa aplicável é a de 75%, consoante
estabelece o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no
11.488, de 2007.
Veja-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei 11.488, de 2007)
1 - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei 11.488, de 2007)
Fl. 8689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.853 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.721863/2012-66

Portanto, não cabe ao agente fiscal, no bojo do procedimento de fiscalização,
dar oportunidade à contribuinte de pagar a diferença apurada, apenas com os encargos
de mora.
Por outro lado, a alegação da suplicante de que a multa imposta pela
Fiscalização, no percentual de 75%, constituiria verdadeiro confisco sobre o
patrimônio do contribuinte, não merece ser acolhida.
Com efeito, a apreciação das autoridades administrativas limita-se às questões
de sua competência, qual seja o controle da legalidade dos atos administrativos,
consistente em examinar a adequação dos procedimentos fiscais às normas legais
vigentes, zelando, assim, pelo seu fiel cumprimento.
Está fora de seu alcance, portanto, o debate sobre aspectos da
constitucionalidade ou da legalidade da legislação, uma vez que o controle da
constitucionalidade das normas é de competência exclusiva do Poder Judiciário e, no
sistema difuso, centrado em última instância revisional no Supremo Tribunal Federal
(art. 102, I, “a”, III da CF de 1988).
Ou seja, não lhes compete apreciar a conformidade de lei, validamente editada
segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, com preceitos emanados
da própria Constituição Federal ou mesmo de outras leis, a ponto de declarar-lhe a
nulidade ou inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, haja vista tratar-se de
matéria reservada, por força de determinação constitucional, ao Poder Judiciário.
Enquanto a norma não é declarada inconstitucional pelos órgãos competentes do
Poder Judiciário, e não é expungida do sistema normativo, tem presunção de validade,
presunção esta que é vinculante para a administração pública.
Portanto, é defeso aos órgãos administrativos jurisdicionais, de forma original,
reconhecer alegação de inconstitucionalidade de disposições que fundamentam o
lançamento, ainda que sob o pretexto de deixar de aplicá-la ao caso concreto.
De se rejeitar, pois, as alegações da impugnante.
Logo, não cabem reparos ao Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-69.102, de
13.03.2020, e-fls. 609-618.
Multa de Ofício Proporcional
A Recorrente discorda da aplicação da multa de ofício proporcional.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal
ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A aplicação da multa de ofício proporcional pressupõe a constituição do crédito
tributário pelo lançamento direito, diante da constatação da falta de pagamento ou recolhimento,
pela falta de declaração e pela declaração inexata de obrigações tributárias pelo sujeito passivo
(art. 142 e art. 149 do Código Tributário Nacional, art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996). Trata-se de responsabilidade objetiva do agente por infrações fiscais interpretada à luz do
art. 136, art. 137 e art. 112 do Código Tributário Nacional, em face da qual inexiste mitigação,
ressalvando disposições em contrário da legislação de regência.
No presente caso houve constituição do crédito tributário pelo lançamento direito
de modo que está correta a aplicação da multa de ofício proporcional no percentual de 75%
Fl. 8690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.853 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.721863/2012-66

(setenta e cinco por cento). A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser
sancionada.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 8691
DF CARF MF
Documento nato-digital